Tribunal: TJSP
Processo: 1001619-10.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c nulidade de cláusula contratual – Apelação - Insurgência contra a improcedência da ação proposta, com aplicação de pena por litigância de má-fé – Fundava-se a petição inicial em protesto de título quando já havia solicitação do cancelamento do serviço, não prestado a contento - Ônus probatório do fato

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c nulidade de cláusula contratual – Apelação - Insurgência contra a improcedência da ação proposta, com aplicação de pena por litigância de má-fé – Fundava-se a petição inicial em protesto de título quando já havia solicitação do cancelamento do serviço, não prestado a contento - Ônus probatório do fato constitutivo do direito sem demonstração – Despacho irrecorrido que não distribuiu de maneira diversa o ônus probatório - Não provou a autora defeito na prestação dos serviços contratados – Prova documental da contratação e das faturas em aberto, até a data do rompimento contratual – Insurgência contra a cobrança de multa por fidelização – Plano corporativo ao qual aderiu a autora, sem qualquer restrição, com expressa advertência das normas administrativas vigentes – Livre negociação para o plano corporativo - art. 59 da Resolução 632/2017 da Anatel - Pertinência na cobrança de encargos por descumprimento de cláusula contratual – Protesto de título efetuado legitimamente, no exercício regular de direito reconhecido – Alteração da verdade dos fatos – Sentença mantida, inclusive quanto à penalidade processual - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000642019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001619-10.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante DUBLOCO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, é
apelado HORIZONS TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA S.A..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001619-10.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 14021 2/12
VOTO No 14.021 – DIGITAL
Apelação no 1001619-10.2019.8.26.0348
Comarca de Mauá 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Thiago Elias Massad
Apelante: Dubloco Indústria e Comércio de Materiais de Construção
Ltda. ME
Apelada: Horizons Telecomunicações e Tecnologia S/A.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TELEFONIA
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c/c nulidade de
cláusula contratual
Apelação - Insurgência contra a
improcedência da ação proposta, com aplicação de pena por
litigância de má-fé Fundava-se a petição inicial em protesto
de título quando já havia solicitação do cancelamento do
serviço, não prestado a contento - Ônus probatório do fato
constitutivo do direito sem demonstração
Despacho
irrecorrido que não distribuiu de maneira diversa o ônus
probatório - Não provou a autora defeito na prestação dos
serviços contratados Prova documental da contratação e das
faturas em aberto, até a data do rompimento contratual
Insurgência contra a cobrança de multa por fidelização Plano
corporativo ao qual aderiu a autora, sem qualquer restrição,
com expressa advertência das normas administrativas vigentes
Livre negociação para o plano corporativo - art. 59 da
Resolução 632/2017 da Anatel - Pertinência na cobrança de
encargos por descumprimento de cláusula contratual Protesto
de título efetuado legitimamente, no exercício regular de
direito reconhecido
Alteração da verdade dos fatos

Sentença mantida, inclusive quanto à penalidade processual -
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 222/224, que julgou improcedente ação ajuizada pelo
procedimento comum, condenando a autora, como litigante de má-
fé, em multa de 8% do valor da causa, mais custas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001619-10.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 14021 3/12
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$
14.444,23).
Apela a autora, insistindo na alegação de que os
serviços não foram instalados e as linhas telefônicas sequer foram
portadas pela apelada, o que motivou a rescisão do contrato por
culpa dela. Diz que, mesmo diante de toda documentação acostada
aos autos, entendeu o Juízo que a autora estava litigando de má-fé
para se furtar de seu compromisso, aplicando-lhe multa e inseriu
novamente o seu cadastro no rol dos devedores. Funda-se para
reverter a decisão no CDC, pois se baseia a ré em cláusula
abusiva.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta acolhimento.
Alegava a autora ter firmado contrato com a ré para
prestação de serviços de telefonia e internet, em outubro de 2017,
mas eles não foram executados, motivando a rescisão contratual
por culpa dela que, não obstante, protestou título e lançou o seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito, por R$ 13.703,81. Daí o
pedido de que fosse declarada a inexigibilidade do débito, e da
multa contratual de 30%.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001619-10.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 14021 4/12
A r. sentença baixada rejeitou a pretensão da autora
respaldada na seguinte argumentação:
“(...) Alega a autora que firmou contrato com a
requerida, no qual esta lhe prestaria serviços de telefonia e internet,
porém, os serviços não foram executados, o que motivou a rescisão
contratual e, mesmo após a rescisão contratual, através de
pesquisas junto aos Órgãos competentes, verificou que o contrato
havia sido protestado e seu nome lançado nos Órgãos de proteção
ao crédito.
A requerida em sua contestação alega que os serviços
foram devidamente prestados, motivo pelo qual são válidas as
cobranças e os protestos.
No presente caso, conforme já decidido a fls. 194, não
se aplica o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, não se há
de falar em inversão do ônus da prova.
Assim, caberia à autora demonstrar suas alegações, de
que a requerida não prestou efetivamente os serviços contratados.
E mais.
A requerida ao contestar a demanda juntou documentos
que comprovam a contratação dos serviços, a portabilidade e a
utilização dos referidos serviços (fls. 97/107 e 115/120), sendo que
tais fatos, ainda, foram confirmados por seu preposto através de
depoimento pessoal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001619-10.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 14021 5/12
Assim sendo, não se há de falar em inexigibilidade do
débito, restando analisar a demanda em relação a multa contratual,
ponto este que também melhor sorte não assiste a autora.
É certo que o tipo de serviço prestado pela requerida
demanda custos e que a rescisão a antecipada pode comprometer,
em tese, o seu fomento.
Certamente no momento na contratação, por estipular
um período contratual de 36 meses, tal fato foi considerado no
preço do contrato, sendo que provavelmente um contrato com
período menor teria custos mais elevados.
Assim sendo, tendo aderido livremente ao contrato, no
qual estava especificado todos os valores, inclusive a multa
rescisória, não se justifica a alegação da autora de abusividade
desta”.
Mesmo que eventualmente estivesse a apelante
acobertada pelas disposições da Lei no 8.078/90 a ação não
poderia ser acolhida.
No entanto, a inversão probatória não foi deferida pelo
despacho de f. 194, sobre o qual teria sido possível a interposição
de agravo de instrumento ( art. 1015,XI, do CPC ).
No entanto, cuidou a ré em demonstrar a contratação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001619-10.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 14021 6/12
serviço (fls. 97/104) e o registro de portabilidade (fls. 105/107),
inclusive juntando fatura paga com vencimento de outubro de
2.017, no valor de R$ 66,67, confirmando a utilização do serviço
contratado. As parcelas seguintes não foram adimplidas, o que
motivou a inscrição da autora em restrição de crédito.
Constou do depoimento prestado, sem contradita:
“A) UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:
Adv: Feito dessas que você falou que foram utilizadas a
internet então, houve um detalhamento. Tem o detalhamento dela?
Testemunha: Da internet?
Adv: É.
Testemunha: Está no processo. Sim. O uso, eles
usaram até 2 mega.
Adv: Tá. E nessa internet que você falou que foi
utilizada 2 mega. Quando você faz a inicialização da internet há um
procedimento para saber... Há um tráfico de dados quando faz a
instalação?
Testemunha: Como que faz a instalação: depois que é
feita a instalação o cliente junto, ele assina um termo e ele faz um
teste e diz que está OK . Chama TAS isso.
B) DEMONSTRAÇÃO QUE O POSSÍVEL PROB LEMA
ENFRENTADO PELA APELANTE ERA COM O PABX, SEM
QUALQUER INTERFERÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001619-10.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 14021 7/12
PELA APELADA:
Adv: Perfeito. Foram feitos os testes dessas linhas?
Testemunha: Sim, de portabilidade. Nós só fazemos a
portabilidade, isso é processo também padrão de operadoras,
depois que está funcionando. Não faço ligação. Eu vejo se meu
sinal está funcionando. Se a minha parte de ONE está
funcionando, nós marcamos a portabilidade paro cliente.
Adv: Ok. Depois que foi feita essa instalação e houve
essa reclamação vocês estiveram com o cliente para analisar o
ocorrido?
Testemunha: Que reclamação?
Adv: Que ele reclamou que as linhas não estavam
funcionando.
Testemunha: Não, a única reclamação que teve foi no
dia do cancelamento. Não teve reclamação nenhuma fora a
assinatura do TAS.
Adv: Vocês solicitaram ir até o cliente para verificar o
problema, o ocorrido?
Testemunha: O cliente, de acordo com o contrato
qualquer com a Telecom nenhuma operadora sabe se o cliente...
Nós entregamos, está funcionando, se o cliente tiver um problema
de ONE ou LAN isso vai descobrir num chamado, ele tem que
abrir o chamado, tá. Se tem chamado nós vamos...
Adv: Perfeito. É um chamado até a ligação
cancelamento do serviço. É isso, senhor?

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001619-10.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 14021 8/12
Testemunha: Não, é assim, como que funciona o ONE...
Adv: Teve alguma gravação formal deles?
Testemunha: Só...Ele só teve uma solicitação formal
que ele quis abrir um chamado que estava com problema com o
PABX, então como esse PABX é equipamento, não é operadora. É
operação interna. PABX é responsabilidade do cliente. Então foi
aberto só um chamado no dia do cancelamento, e aí estava falando
que o PABX estava com problema. Aí nós fizemos o teste dizendo
olha, o nosso sinal chega e está funcionando .
Adv: O vendedor ele passa os relatórios para vocês? O
vendedor ele continua dando assistência da empresa, pós-venda?
Testemunha: Isso é normal de qualquer empresa.
Adv: Sim, ele reportou para vocês as reclamações
efetuadas a ele?
Testemunha: Não é dever da área comercial. Isso
quando você se contrata qualquer empresa tem uma área de
suporte. 24 por 7. Tem 1, 2, e 3. Então você tem o caminho, o
cliente tem um caminho, um não, dois, pra qualquer problema, se
ele ativa e não está funcionando ele pode abrir um chamado”.
Desta forma, enquanto a ré trouxe prova da contratação
e utilização dos serviços de telefonia e internet, a autora não a
contrariou, para demonstrar que houve qualquer defeito na
prestação do serviço ou ainda que não houve a disponibilização
dele.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001619-10.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 14021 9/12
O pedido de cancelamento do contrato se deu em
5/12/2017 e no recurso se admite que houve a portabilidade
pleiteada.
Assim, ante a rescisão antecipada do contrato e a
previsão contratual para a aplicação de multa e cobrança de taxa
de instalação, não havia motivo para declaração de inexigibilidade
da cobrança de tais valores, de acordo com a previsão contratual.
Veja-se:
“XIV - A solicitação de cancelamento do serviço objeto
do presente, pelo CONTRATANTE, antes de decorrido o prazo
firmado, implicará no pagamento da multa no valor correspondente
a 30% (trinta por cento) do total das parcelas vincendas do
comprometimento mínimo.
XV - Caso haja isenção de cobrança da taxa de
instalação, na hipótese de cancelamento do contrato pelo
CONTRATANTE antes do término do tempo da vigência
estabelecido neste Termo, esta será cobrada.
XVI - No caso de cancelamento pelo CONTRATANTE
antes da assinatura do Termo de Ativação do Serviço ou da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001619-10.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 14021 10/12
disponibilização do serviço pela HORlZONS, o CONTRATANTE
arcará com todos os custos envolvidos para a instalação.
XVII - Sem prejuízo do disposto nos itens anteriores (XV
e XVI), caso o CONTRATANTE, optar por rescindir o presente
instrumento, solicitar downgrade ou migrar para plano diverso do
contratado, antes de findar o prazo de contratação estipulado,
pagará â CONTRATADA a título de multa compensatória o
percentual de 30% (trinta por cento) sobre as parcelas vincendas,
calculada com base no valor da prestação vigente no mês da
alteração ou extinção contratual”.
Verifica-se a expressa previsão do período de
permanência mínima de 36 meses e a possibilidade de aplicação
de multa em caso de rescisão antecipada.
De fato, trata-se de plano corporativo, diferenciado do
comum.
Veja-se o que estabelece o art. 59 da Resolução
632/2014 da ANATEL :
“O prazo de permanência para consumidor corporativo é
de livre negociação, devendo ser garantido a ele a
possibilidade de contratar no prazo do § 1o do art. 57.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001619-10.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 14021 11/12
E análise do contrato não deixa dúvida de que aderiu
livremente a apelante a este prazo de 36 meses e que teve ciência
da regulamentação sobre o tema.
Certamente não é a apelante hipossuficiente para alegar
desconhecimento daquilo que assinava e, por isso mesmo, deve
prevalecer aqui a força obrigatória do que contratou.
Quanto ao à aplicação da pena por litigância de má-fé, a
sentença baixada decidiu:
“E, ainda, há de ser reconhecida a má-fé da autora, o
que faço nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil.
Explico.
A autora, visando se eximir do pagamento do débito
contraído, alterou a verdade dos fatos, alegando que não houve a
efetiva prestação dos serviços, o que é contradito pelos
documentos juntados aos autos, agindo, desta forma com má-fé,
conforme preceitua o artigo 80, inciso II do Código de Processo
Civil, abaixo transcrito:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
(...)
II - alterar a verdade dos fatos”.
Assim sendo, devido à má-fé da autora, condeno-a ao
pagamento da multa de 8% sobre o valor atualizado da causa, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001619-10.2019.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 14021 12/12
como deverá arcar com os honorários advocatícios e custas
despendidas pela requerida, nos termos do artigo 81 do Código de
Processo Civil”.
Ao negar a evidência da contratação a autora acabou
por se expor à penalidade de má-fé.
Exige a lei que a parte, em juízo, se conduza somente
de acordo com a verdade. Daí ser mantida a penalidade.
Por isso que a ação era mesmo improcedente, como
decidiu a r. sentença proferida, ficando agora elevada a verba
honorária advocatícia para 12% do valor da causa.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente